Tribunal: TJMT
Processo: 0010443-03.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010443-03.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[RINALDO DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 594.213.041-87 (APELANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA DA POLÍCIA MILITAR – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – ALEGACAO DE PRESCRIÇAO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRIMEIRO CONSELHO DE DISCIPLINA DECLARADO NULO – PRETENSAO DE CONTAGEM DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DE TAL ATO – DESCABIMENTO – PRESCRICAO QUE SE INTERROMPE A PARTIR DO PRIMEIRO ATO CONSIDERADO VÁLIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de 6 (seis) anos, computados da data em que forem praticados, a prescrição dos casos previstos na Lei no 3.800/76. Os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos, no caso, em doze anos.

O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar conta-se da data do conhecimento do fato pela Administração, para instaurar o processo administrativo, que se interrompe pela prática do primeiro ato administrativo / disciplinar considerado válido e eficaz.

Não decorrido o prazo prescricional entre a data dos fatos e a instauração do procedimento administrativo, bem como do início deste até a aplicação de sanção, não há falar em prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RINALDO DA CRUZ OLIVEIRA
,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal – Especializada da Justiça Militar do Estado de Mato Grosso, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no

0010443-03.2020.8.11.0042
, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sustenta o Apelante que propôs a demanda originária visando à anulação do ato de demissão perpetrado pelo Comandante Geral da Polícia Militar, por meio da Portaria 125/QGC/DGP, publicada em 16/04/2015, referente ao Conselho de Disciplina, instaurado pela Portaria no 27/CD/CORREGPM, de 15/10/2010.

Argumenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que o Processo Criminal, que apurou os mesmos fatos, foi extinto pela prescrição; devendo ser observado o prazo prescricional previsto no artigo 17, da Lei no 3.800/76.

Assevera que, a sentença declaratória de extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, possui efeito idêntico ao da absolvição.

Afirma que, absolvido o réu ou extinta a punibilidade, ainda que a sentença não tenha o condão de implicar em absolvição na seara administrativa, enseja o reestabelecimento do prazo prescricional.

Alega que, a interrupção da prescrição ocorrerá somente uma vez, iniciando-se o prazo na data em que o fato se tornou conhecido e interrompendo-se na data de instauração do primeiro Conselho de Disciplina, em 13/03/2009, declarado nulo pelo Comandante Geral.

Forte em tais razoes, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada.

Contrarrazões no id. 80052020, oportunidade em que o Apelado defende que, a sentença referente ao processo crime transitou em julgado em 24/11/2016, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva.

Aduz que, o prazo prescricional é de doze anos; motivo pelo qual, não há falar em prescrição.

Com base nestes fundamentos, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Rinaldo da Cruz Oliveira moveu Ação Anulatória de Ato Administrativo em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Narra na exordial que figurou como Réu na Ação Penal no 3079-34.2007.8.11.0042, sendo instaurado o Conselho de Disciplina, Portaria no 005/CD/CORREG/PM, em 13/03/2009.

Em razão da constatação de vícios insanáveis, o Comandante Geral da PM anulou os atos deste conselho de disciplina, sendo instaurado outro em seu lugar, sob o no 027/CD/CORREG, em 15/10/2010. Ao final, sobreveio decisão de demissão do autor das fileiras da corporação, conforme Portaria no 125/QCG/DGP, publicada em 16/04/2015.

Afirma que a ação penal foi julgada extinta em decorrência da prescrição.

Entende que, computado o prazo prescricional desde a instauração do primeiro Conselho de Disciplina e a data de prolação da decisão que aplicou a pena de demissão, a pretensão punitiva disciplinar encontra-se prescrita.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Vejamos o disposto na Lei no 3.800/1.976, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina, no âmbito da Policia Militar do Estado:

“Art. 17 - É de 6 (seis) anos, computados da data em que forem praticados, a prescrição dos casos previstos nesta lei.

Parágrafo Único - Os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos.”

O ato imputado ao Apelante, encontra-se tipificado no artigo 308, do Código Penal Militar,
verbis
:

C
orrupção passiva

“Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.”

Prevê ainda o CPM, em seu artigo 125, inciso IV, que, a prescrição da ação penal, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro e não excede a oito. Este é o caso dos autos.

Consoante previsto na legislação estadual, os casos previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos.

Considerando o máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime de corrupção passiva, de oito anos, verifica-se que a prescrição ocorreria em doze anos.

Tendo em vista que os atos imputados ao Apelante foram praticados em 2006 e instaurado o Conselho de Disciplina em 15/10/2010, não há falar em prescrição, ainda que considerado o prazo prescricional de seis anos, como pretende o Recorrente.

Ademais, proferida decisão administrava que aplicou a pena de demissão ao Recorrente, em 16/04/2015, de mesmo modo, não há falar em decurso do prazo prescricional, do ato que a interrompeu (15/10/2010).

Insurge-se o Apelante, ao fundamento de que a prescrição se interrompe somente uma vez, motivo pelo qual, entende que, o prazo prescricional deve ser computado a partir da instauração do primeiro Conselho de Disciplina, em 13/03/2009.

Todavia, o primeiro Conselho de Disciplina fora declarado nulo pelo Comandante Geral da Polícia Militar, sendo instaurado outro em seu lugar, em 15/10/2010.

Como se sabe, declarado nulo o ato administrativo, os efeitos são
ex-tunc
. Ou seja, o ato administrativo nunca existiu, dele não se originam direitos, pois despido do atributo de validade e eficácia. Assim, a prescrição volta a correr da data da ocorrência dos fatos, uma vez que, o ato considerado como inexistente (primeiro conselho de disciplina) não poderia interromper o prazo prescricional.

Assim, repise-se, considerando a data dos fatos em agosto/2006, a instauração do Conselho de Disciplina válido em 15/10/2010 e a aplicação da pena de demissão em 16/04/2015, não há falar em decurso do prazo prescricional.

A corroborar tal entendimento, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o processo administrativo disciplinar, a qual se interrompe com a publicação do primeiro ato instauratório válido
, seja a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar (...).

(MS 15.271/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2020, DJe 29/05/2020)

Oportuno ressaltar ainda que, quando da prolação de sentença na ação penal e seu respectivo trânsito em julgado (16/12/2016), a sanção administrativa já havia sido aplicada (16/04/2015), sem prejuízo de que, vigora no ordenamento jurídico, o entendimento pela independência da esferas penal e administrativa, especialmente não se tratando do caso de sentença absolutória por inexistência de fato ou negativa de autoria.

Feitas estas considerações, não há falar em prescrição no caso concreto, motivo pelo qual, a improcedência dos pedidos formulados na inicial se tratava de medida imperativa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022